Tribunal: TJMT
Processo: 1077890-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077890-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCIZO CASSIANO DA SILVA - CPF: 551.550.571-91 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tarcizo Cassiano da Silva

Recorridos:
Oi Móvel S.A., Oi S.A. – em Recuperação Judicial e Crediativos Soluções Financeiras Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITO EM PLATAFORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade da cobrança realizada pelas empresas recorridas, mas afastou o pedido de indenização por dano moral. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que as empresas sejam condenadas ao pagamento de reparação por abalo moral, em razão da cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de dívida em plataforma digital acessada apenas pelo próprio consumidor, sem inscrição restritiva em cadastros de inadimplentes, caracteriza situação apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A disponibilização de débito em nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui mecanismo de cobrança extrajudicial, não configurando, por si só, inscrição em cadastro de inadimplentes nem negativação do nome.

4.

A plataforma é acessada apenas mediante login e senha pessoal, sendo de uso exclusivo do consumidor, o que afasta a exposição pública da cobrança e, consequentemente, o dano à honra objetiva ou subjetiva.

5.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso entende que a cobrança registrada apenas em ambiente restrito da plataforma digital, desacompanhada de outros elementos como publicidade vexatória, coação ou informações incorretas, não enseja reparação por dano moral.

6.

A configuração do dano moral exige efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não restou caracterizado no caso concreto, já que o autor não comprovou situação humilhante, constrangimento ou violação a atributos da honra ou imagem.

7.

A ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais retira a pretensão indenizatória do campo da responsabilidade civil, limitando-se o ocorrido a mero aborrecimento cotidiano, insuficiente à reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de débito em plataforma digital de acesso exclusivo do consumidor, sem inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável.

2.

A ausência de prova de violação a direitos da personalidade impede a configuração do dano moral em ações de declaração de inexistência de débito com cobrança restrita a ambiente privado.

3.

O mero aborrecimento decorrente de tentativa de cobrança indevida, quando não acompanhado de constrangimento público ou outros elementos agravantes, não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1028766-54.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tarcizo Cassiano da Silva

Recorridos:
Oi Móvel S.A., Oi S.A. – em Recuperação Judicial e Crediativos Soluções Financeiras Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tarcizo Cassiano da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem: 3°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298344877)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexigibilidade do débito discutido na lide.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298344884): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Crediativos Soluções Financeiras Ltda.

(Id. 298344893)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1077890-75.2024.8.11.0001

Recorrente:
Tarcizo Cassiano da Silva

Recorridos:
Oi Móvel S.A., Oi S.A. – em Recuperação Judicial e Crediativos Soluções Financeiras Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transpor os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor vem sendo cobrado por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por um débito em aberto no valor de R$ 951,60 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), que entende ser indevido, pois não possui relação jurídica com a empresa.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.

3. Havendo pagamento de débito indevido, a restituição, em dobro, é medida que se impõe.

4. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

5. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025